Tribunal: TJDFT
Processo: 0744054-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744054-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON FRANCISCO ALVES AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVERTON FRANCISCO ALVES em face da decisão proferida na liquidação de sentença promovida pela agravada SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSA e da UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA, que denegou o pedido de liquidação formulado, ao argumento de que não há valores a serem recebidos pelo agravante. O agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que foi proferido acórdão por esta 7a Turma determinando o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios devidos na reconvenção, considerando a proporção determinada. Defendeu, ainda, que o STJ, ao apreciar o agravo em recurso especial manejado pela agravada, majorou a verba sucumbencial em 15% do valor já arbitrado, perfazendo a verba sucumbência total no equivalente a 5,75% do valor da condenação. Pugna, assim, pelo deferimento da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento do seu direito ao recebimento dos honorários de sucumbência, na forma explanada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No caso, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a liquidação promovida pela agravada refere-se aos processos n. 0001411-16.2017.8.07.0001, 0003725-32.2017.8.07.0001 e 0004595-77.2017.8.07.0001, os quais já foram objeto de outros três recursos de agravo (n. 0722499-28.2024.8.07.0000, n. 0722203-06.2024.8.07.0000 e 0733529-60.2024.8.07.0000), havendo notícia nos autos do primeiro recurso acerca da concessão de efeito suspensivo à decisão (ID 60348221 dos autos de referência), o que ora resulta na carência do pedido de atribuição de efeito suspensivo, por ausência do interesse de agir. Outrossim, considerando que foi proferida decisão nos autos dos demais agravos determinando o apensamento ao primeiro agravo para julgamento conjunto, entendo que a mesma determinação deve ser exarada para o presente caso. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela vindicada, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Outrossim, DETERMINO o envio dos autos à Secretaria da 7a Turma Cível para promover o apensamento ao recurso n. 0722499-28.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator